Tribunal: TJDFT
Processo: 0753757-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753757-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. B. P. L. AGRAVADO: C. -. A. C. S. S. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0739865-14.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 220835632): “1. Por meio da decisão acostada no ID 185874460 foi deferida a penhora de créditos da executada decorrentes de operações comerciais realizadas por meio de cartão de crédito, até o limite do valor do débito executado (R$ 21.359,57, ID 185845446). A aludida decisão foi publicada em 09/02/2024. Por meio da petição ID 217366644, protocolada em 11/11/2024, insurge-se a executada em face da mencionada constrição. Na resposta à impugnação juntada no ID 220425611, sustenta o exequente que a insurgência é intempestiva, pugnando para que este Juízo deixe de conhecê-la. Porém, embora deferida em fevereiro, somente em 22/10/2024 foi efetivada a constrição, com bloqueio e transferência de R$ 118.444,45 (ID 215371751), sendo que o despacho ID 215782366 determinou a intimação da devedora para eventual impugnação, publicado em 04/11/2024. Portanto, rejeito a impugnação de intempestividade e passo a analisar o mérito. Instada a comprovar a alegação de que a penhora inviabiliza a atividade empresarial, a executada limitou-se a juntar extratos bancários, que indicam saldo devedor. No entanto, absteve-se de apresentar balancete e documentos contábeis que indiquem que, no conjunto patrimonial e no cotejo entre receitas e despesas, a constrição inviabiliza a atividade da devedora. Note-se que incumbe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). A juntada do extrato de uma conta bancária, não havendo sequer elementos que indiquem não existir outra(s), sem discriminação das receitas e despesas para que se possa aferir a alegada impenhorabilidade, impõe a rejeição da impugnação. Indefiro e mantenho hígida a penhora. 2. Junte a Secretaria o extrato da conta judicial, a fim de que possa ser convolado em pagamento a quantia efetivamente transferida em decorrência da constrição. 3. Informe o exequente os dados da conta bancária para transferência, bem como junte planilha atualizada da dívida. Prazo: 5 dias. 4. Tudo feito, conclusos”. Em suas razões recursais (ID 67377140), argumenta que o juízo de origem determinou a penhora sobre os valores recebíveis das operações de cartão de crédito, no montante de R$ 18.444,45. Informa que a pessoa jurídica possui saldo negativo de mais de R$ 30.000,00. Argumenta que o art. 866 do CPC permite a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que garantida a continuidade de suas atividades. Defende que a penhora deve incidir em percentual razoável do faturamento, de modo a não comprometer a função social da empresa. Alega que a penhora determinada acarreta a paralisação abrupta da empresa, contrariando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 67481938 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 68101504) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo deverá ficar suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 223945135, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tendo em vista que eventual transferência da quantia penhorada ao credor é medida satisfativa, voltando-se o agravo contra a constrição, aguarde-se o julgamento do recurso. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora